Tribunal: STF
Processo: AI 516695
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-02-22
Data de publicação: 2005-02-22

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2.
Embargos declaratórios conhecidos como agravo regimental.
Precedentes. 3. Ausência de peça obrigatória à formação do
instrumento (art. 544, § 1º). 4. Ônus de fiscalização da agravante.
Precedentes. 5. Não há elementos que possibilitem a compreensão da
matéria de fundo. 6. Indispensável a juntada do inteiro teor da
decisão principal para a regular formação do instrumento de agravo.
7.Incidência da Súmula 288/STF. 8. Agravo regimental a que se nega
provimento